Tribunal: TJMT
Processo: 1011153-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011153-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), GENEBALDO JOSE BARROS - CPF: 082.301.021-04 (AGRAVANTE), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LOURIVAL MARTINS ARAUJO - CPF: 495.702.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – LEI No 7.347/1985 – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL
– REJEIÇÃO – RECEBIMENTO DA EXORDIAL –
EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO EM DECORRÊNCIA DE

ATOS QUE PODERIAM, EM TESE, SER TIPIFICADOS COMO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUE FORAM ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO
–
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MANUTENÇÃO

INDISPONIBILIDADE DE BENS –
NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS VOLTADOS À DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO
- NÃO CABIMENTO DA MEDIDA
-
PERICULUM IN MORA
QUE NÃO ESTÁ IMPLÍCITO POR NÃO SE TRATAR DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Ministério Público é parte legítima para pleitear o ressarcimento de dano ao erário sempre que o ato ilícito subjacente à lesão seja a prática de ato ímprobo, ainda que as respectivas punições estejam prescritas, uma vez que nesses casos, a lesão ao patrimônio público extrapola o interesse ordinário da própria Administração.

2. Tratando-se de pretensão que busca o resguardo dos cofres públicos, na defesa de interesses metaindividuais, admite-se a propositura de ação civil pública.

3.
O Plenário do STF, em julgamento de mérito realizado nos autos do RE 852475 – Tema 897, pacificou o entendimento de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa, ainda que já estejam prescritas as penas referentes à prática de atos ímprobos.

4.
In casu
,
além da narrativa fática sugerir a conduta dolosa do Agravante, revela-se inviável, em sede de agravo de instrumento, a análise da presença ou não do elemento subjetivo caracterizador dos atos dolosos, que deverá ser melhor aferido durante a instrução probatória.

5. Não se mostra inepta a petição
inicial
quando não identificadas nenhuma das hipóteses previstas no art. 330, § 1o, do CPC.

6.
A ação civil pública que objetiva o ressarcimento ao erário em decorrência
atos que poderiam, em tese, ser tipificados como improbidade administrativa, que foram alcançados pela prescrição
, somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da existência de prejuízo ao erário em decorrência de suposto ato ímprobo é suficiente para o recebimento e processamento da ação.

7. Conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, nas
ações civis públicas de ressarcimento de danos ao erário, fundamentadas na Lei no 7.347/1985
, além da necessidade de evidenciar a relevância da fundamentação, exige-se a demonstração de atos de dilapidação patrimonial, ou de indícios a isso tendentes, que tenham aptidão para pôr em risco a possibilidade futura de ressarcimento, se procedente a ação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
GENEBALDO JOSÉ DE BARROS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Genebaldo José de Barros
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa no 1001708-44.2019.8.11.0059 - Código 11011339 - ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Agravante e de Lourival Martins Araújo
, que recebeu petição inicial e indeferiu o pedido para desbloqueio de valores na conta bancária do ora Agravante.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em seu desfavor e de Lourival Martins Araújo, ambos na condição de ex-Prefeitos do Município de Canabrava do Norte/MT, em razão de terem deixado de recolher, entre os anos de 2007 e 2011, as contribuições previdenciárias de diversos servidores, tendo sido necessário o parcelamento e a confissão do débito perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS; cujo pagamento se deu em 60 parcelas de R$ 2.015,66 (dois mil e quinze reais e sessenta e seis centavos), sendo que o valor principal era de R$ 22.172,37 (vinte e dois mil cento e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), com

multa e juros pagos pelo Município no valor de R$ 98.767,03 (noventa e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e três centavos), totalizando R$ 120.939,40 (cento e vinte mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).

Sustenta que, em sede de defesa prévia, aduziu, preliminarmente o excesso de execução, requerendo o desbloqueio de sua conta corrente, bem como do saldo ali retido, em razão de já existir bens móveis e imóveis aptos e suficientes a garantir o ressarcimento ao erário em uma eventual condenação; e no mérito, requereu a absolvição sumária da acusação de improbidade administrativa, em razão da atipicidade da conduta a ele atribuída.

Alternativamente, pugnou pela extinção da punibilidade, ante a caracterização da prescrição da pretensão punitiva Estatal, visto que, a suposta prática de improbidade a ele atribuída teria ocorrido durante o exercício de seu mandato como Chefe do Poder Executivo do Município de Cana Brava do Norte/MT, ou seja, entre os anos de 2005 a 2008.

Destaca que, o Magistrado Singular indeferiu os pedidos formulados pelo Agravante, consignado a existência de indícios suficientes de atos de improbidade administrativa, além de ressaltar que, o STF no julgamento do RE 852.475/SP, firmou a tese no sentido de que a pretensão de ressarcimento ao erário com fundamento em ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível.

Irresignado, o Agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Magistrado Singular.

Defende, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público e a impropriedade da via eleita, uma vez que a Ação Civil Pública, não pode ser instrumento para tratar de contribuições previdenciárias de servidores, nos termos do art. 1o da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Assevera, também, que, no presente caso restou caracterizada a prescrição, já que o mandato do Agravante como chefe do executivo municipal de Canabrava do Norte/MT se encerrou em 31-12-2008, de forma que, apenas 2 (dois) dos lançamentos dos supostos juros e multas (08/2007 e 01/2008) ocorreram dentro do período de vigência do seu mandato como Prefeito e, tendo a ação somente sido ajuizada em 10-9-2019, ou seja, 10 (dez) anos 8 (oito) meses e 9 (nove) dias após o termino do mandato do Agravante, restou fulminada pela prescrição.

Afirma, ainda, a inépcia da inicial, uma vez que
constou que as contribuições juntamente com seus juros e multa seriam no montante de R$ 120.939,40 (cento e vinte mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos); porém, o documento em questão e todos os demais encartados pelo representante do Parquet, não apontam com a clareza necessária qual o valor do principal (contribuições declaradas e não recolhidas) e qual o valor do acessório (multa pelo atraso no recolhimento e acréscimos legais pelo pagamento extemporâneo juros).

Pontua que, a multa pelo atraso e os juros são reivindicados pelo Ministério Público como objeto da suposta improbidade consistente em prejuízo ao erário cujo montante seria de R$ 98.767,03 (noventa e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e três centavos); todavia, discorda dos índices e percentuais utilizados no cálculo, bem como aponta a falta de clareza dos fatos, individualização das condutas, responsabilidades dos agentes e principalmente os elementos indiciários de dolo para recebimento da denúncia fora das balizas da prescrição, por se tratar de ação reparatória.

Destaca que, a inicial aponta a prática de negligência por parte do Agravante, cuja atitude não se enquadra no elemento de conduta dolosa, mas sim, culposa e, dessa forma deve ser reconhecida a prescrição da reparação ao erário, nos termos do RE 852.475.

Por essas razões, pugna preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público e impropriedade da via eleita.

Subsidiariamente, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a inépcia da denúncia e o reconhecimento da prescrição da pretensão reparatória, por se tratar de atos de natureza culposa.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja afastada a constrição de todos os bens do Agravante, por excesso na indisponibilidade,
devendo o saldo de R$ 6.119,10 (seis mil cento e dezenove reais e dez centavos), já bloqueados na conta corrente do AGRAVANTE, ser removido para uma conta judicial a fim de garantir o juízo, sob o valor individualizado de R$ 5.439,00 (cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais), sendo este o valor que toca ao AGRAVANTE, já acrescido da estimativa da multa civil em seu patamar máximo previsto em Lei, não devendo esta medida recair nenhum tipo de bloqueio em todos os demais bens do AGRAVANTE, inclusive suas contas bancárias e de suas empresas por questão de justiça.

Requer, ainda, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida sua absolvição sumária em razão da atipicidade da suposta conduta perpetrada em virtude da violação aos princípios da anterioridade e da cominação legal calcada pela impossibilidade da modulação temporal do efeito sumular e pela interpretação análoga e prejudicial ao acusado.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se nos Id n. 45005010 a guia de preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

Diante da ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso, e constatada, prefacialmente, a regularidade formal na sua interposição, o recurso foi recebido e determinada a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal (ID n. 46292485).

As contrarrazões vieram no ID n. 51029985, pugnando pelo
parcial provimento do recurso, para que a indisponibilidade de seus bens seja realizada de forma proporcional ao dano causado pelo Agravante, com o depósito/vinculação de R$ 3.775,65 em conta judicial, desbloqueando-se o restante do valor e de seus bens.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID n. pelo parcial provimento do recurso, para que o valor constrito respeite os limítrofes impostos na decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aduz, em sede de prejudicial de mérito, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento da ação civil pública para ressarcimento de danos ao erário em decorrência de suposto ato ímprobo, sob o argumento de que por se tratar de ação reparatória, apenas o Procurador jurídico da Prefeitura Municipal de Cana Brava do Norte/MT poderia formular tal pretensão, devendo o Parquet, atuar apenas como
custos legis.

Ressalto,
ab initio
, que, apesar das preliminares e prejudiciais de mérito arguidas no presente recurso ainda não terem sido objeto de apreciação pelo Magistrado Singular, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a sua análise por este Sodalício, sem que caracterize supressão de instância.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o art. 129, III, da CF, ao legitimar o Ministério Público para agir na proteção do patrimônio público, por via da ação civil pública, não fez senão instituí-lo substituto processual de toda a coletividade, posto que agirá na defesa de um interesse que toca a todos, indistintamente, revestindo, consequentemente, a natureza de interesse difuso.

Ressalta-se, ainda, que, o Ministério Público é parte legítima para pleitear o ressarcimento de dano ao erário sempre que o ato ilícito subjacente à lesão seja a prática de ato ímprobo, ainda que as respectivas punições estejam prescritas, uma vez que nesses casos, a lesão ao patrimônio público extrapola o interesse ordinário da própria Administração.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PARQUET. PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO SUBJACENTE À LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública com pedido de reparação de danos ao erário movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul em desfavor de Franklin Rodrigues Masruha, José Maurício Gouvea Berni, João Carlos Guasso, Disney Botelho Sottovia, Veronika Botelho Sottovia Gomide, Carla Botelho Sottovia, Luiz Adone Botelho Sottovia e Mário Lúcio Costa, sob a alegação de que o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, realizou o pagamento integral de R$ 690.975,00 (seiscentos e noventa mil e novecentos e setenta e cinco reais) referentes a contrato para aquisição de trezentas espingardas da marca Fachi, modelo SPAS-15, para o Estado, mas o fornecedor entregou somente noventa e duas armas, o que causou um prejuízo de R$ 465.256,50 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) ao erário. Por sentença, a petição inicial foi indeferida por falta de interesse processual. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul interpôs, então, recurso de apelação, sob o fundamento de que o caso, ao revés do assentado na sentença, não se trata de legitimação ordinária para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, mas sim de ação para proteção de interesses coletivos em legitimação extraordinária, visto que tem como fundamento a prática de ato de improbidade administrativa. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Contra o acórdão, o Parquet opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Inconformado, interpôs o presente recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, no qual alega que os acórdãos proferidos contrariam o disposto nos arts. 1o, VIII, e 5o, ambos da Lei n. 7.347/85, e no art. 25, IV, a e b, da Lei n. 8.625/93, bem como destoam de entendimento jurisprudencial firmado pela Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.358.338/SP, de relatoria da Min. Assusete Magalhães, em 9 de agosto de 2016.

II - Esta Corte já se posicionou no sentido de ser necessário "afastar a aparente antítese entre os comandos constitucionais previstos nos incisos III e IX do art. 129 da Carta da Republica, de forma a conferir-lhes plena eficácia" (REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 2/2/2015).

III -
Entende-se que o Ministério Público é parte legítima para pleitear o ressarcimento de dano ao erário sempre que o ato ilícito subjacente à lesão seja a prática de ato ímprobo, ainda que as respectivas punições estejam prescritas. É que, nesses casos, a lesão ao patrimônio público extrapola o interesse ordinário da própria Administração. Precedentes: AgInt no AREsp 804.074/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 1o/2/2017; REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 2/2/2015.

IV - Finalmente, no tocante à tese de divergência jurisprudencial, sua alegação não pode ser conhecida, porquanto não observada a obrigação formal a que dispõem os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255 do RISTJ.

V - Conforme previsão dos artigos mencionados, é indispensável a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo aquele que recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. No caso, o Parquet deixou de descrever as circunstâncias fáticas que identificam os casos confrontados, limitando-se a detalhar as circunstâncias jurídicas.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido a fim de determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação
.

(STJ - REsp: 1862035 MS 2020/0034320-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 4/5/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/5/2021). [Destaquei]

Com efeito, conforme bem ressaltou a Procuradoria Geral de Justiça
é
clarividente que o Órgão Ministerial possui legitimidade ativa para manejar ação civil pública com o objetivo de proteger o patrimônio público e social, do meio ambiente, bem como de outros interesses difusos e coletivos
.

Desse modo,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta, ainda, a impropriedade da via eleita, sob o argumento de que a Ação Civil Pública, não pode ser instrumento para tratar de contribuições previdenciárias de servidores, nos termos do art. 1o da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Sem razão o Agravante.

Em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que a ação civil pública ajuizada na origem não
versa sobre pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes e não questiona a constitucionalidade/legalidade de tributo
,
e sim o
eventual ressarcimento ao erário em decorrência de suposto ato ímprobo por malversação de dinheiro público, por parte do Agravante e Outro, os quais no exercício do cargo Prefeito Municipal de Canabrava do Norte/MT, teriam deixado de recolher as contribuições previdenciárias dos servidores do executivo Municipal.

Assim, não incide na hipótese a vedação imposta

pelo parágrafo único do art. 1o da Lei 7.347/85, que assim estabelece:

Art. 1o (...)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos,
contribuições previdenciárias
, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional
cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Com efeito, tratando-se de pretensão que busca o resguardo dos cofres públicos, na defesa de interesses metaindividuais, como na hipótese dos autos, admite-se a propositura de ação civil pública.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante defende a caracterização da prescrição, sob o argumento de que seu mandato como chefe do executivo municipal de Canabrava do Norte/MT teria se encerrado em 31-12-2008, de forma que, apenas 2 (dois) dos lançamentos dos supostos juros e multas (08/2007 e 01/2008) ocorreram dentro do período de vigência do seu mandato como Prefeito e, tendo a ação somente sido ajuizada em 10-9-2019, ou seja, 10 (dez) anos 8 (oito) meses e 9 (nove) dias após o término do mandato do Agravante, restou fulminada pela prescrição.

Razão não lhe assiste.

Como se sabe, a demanda objetivando o ressarcimento dos danos ao erário em decorrência de ato de improbidade administrativa doloso, é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 5o A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Apesar das inúmeras discussões no meio jurídico a respeito da (im)prescritibilidade das ações de ressarcimento de danos causados ao erário em decorrência de ato de improbidade administrativa com base nos referidos dispositivos constitucionais, o Plenário do STF, em julgamento de mérito realizado em 8-8-2018, nos autos do RE 852475 – Tema 897, pacificou o entendimento de que
são IMPRESCRITÍVEIS as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
, ainda que já estejam prescritas as penas referentes à prática de atos ímprobos.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA PLEITEAR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
TEMA NÃO PREQUESTIONADO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese de que "não parece tecnicamente adequado, com a devida vênia do entendimento contrário, é valer-se de um instituto processual prescrito - ação civil de responsabilização por atos de improbidade - para obter o fim único do ressarcimento - que deveria ser buscado pela via ordinária" e o ora agravante não indicou no recurso especial ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão.

2. Nada obstante a instância judicante de origem tenha genericamente declarado como prequestionados os dispositivos legais tidos por vulnerados no recurso especial, o fato é que não procedeu ao exame da matéria. Nesse contexto, é inafastável a incidência da Súmula 211/STJ, conforme a reiterada jurisprudência do STJ.

3. Ainda que superado o óbice processual apontado, melhor sorte não teria o agravante. Isso porque a 1a Seção do STJ firmou sua compreensão no sentido da
prescindibilidade de propositura de ação autônoma para se pleitear ressarcimento ao erário, ainda que já estejam prescritas as penas referentes à prática de atos de improbidade (REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 2/2/2015).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp 160.306/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 16/4/2015). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS PÚBLICOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A conduta narrada na inicial acumulação indevida de cargos enquadra-se dentre aquelas que dão ensejo à improbidade administrativa, razão pela qual
a prescrição alcança as ações que buscam a aplicação das sanções previstas no art. 12, da Lei no 8.249/92, nos termos do que disciplina o art. 23, da mesma norma, mas não alcança, no entanto, a demanda objetivando o ressarcimento dos danos ao erário, que é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição Federal. Aplicação de tese sufragada, em Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 852.475/SP.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70077668101 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 31/10/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 8/11/2018). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que, além da narrativa fática sugerir a conduta dolosa dos Requeridos, revela-se inviável, em sede de agravo de instrumento, a análise da presença ou não do elemento subjetivo caracterizador dos atos dolosos, que deverá ser melhor aferido durante a instrução probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATOS DOLOSOS
.
IMPRESCRITIBILIDADE. STF. RE No 852.475.

1. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.475, sob a sistemática de repercussão geral, assentou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

2
. A análise da presença ou não do elemento subjetivo caracterizador dos atos dolosos compete à sentença, após oportunizar ampla dilação probatória a ambas as partes
.
(TRF-4 - AG: 50027576320194040000 5002757-63.2019.4.04.0000, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 15/5/2019, QUARTA TURMA). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante, defende, ainda, a inépcia da inicial, sob o argumento de que,
constou que as contribuições juntamente com seus juros e multa seriam no montante de R$ 120.939,40 (cento e vinte mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos); porém, o documento em questão e todos os demais encartados pelo representante do Parquet, não apontam com a clareza necessária qual o valor do principal (contribuições declaradas e não recolhidas) e qual o valor do acessório (multa pelo atraso no recolhimento e acréscimos legais pelo pagamento extemporâneo juros).

Razão não lhe assiste.

Diz-se inepta a petição não apta a produzir efeitos jurídicos por conter vícios que a tornam confusa, contraditória, absurda, incoerente, ou lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, não se apoiar em direito expresso ou por não se aplicar à espécie o fundamento invocado, e, dessa maneira, impossibilitar a defesa da parte contrária.

C
omo se sabe, não se mostra inepta a petição
inicial
quando não identificadas nenhuma das hipóteses previstas no art. 330,
§ 1o
, do CPC
,
in verbis:

Art. 330. (...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – Lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

Na hipótese dos autos,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ingressou com a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário em desfavor do Agravante e do corréu
Lourival Martins Araújo, sustentando que, ambos na condição de ex-Prefeitos do Município de Canabrava do Norte/MT, teriam deixado de recolher, entre os anos de 2007 e 2011, as contribuições previdenciárias de diversos servidores, tendo sido necessário o parcelamento e a confissão do débito perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS; cujo pagamento se deu em 60 parcelas de R$ 2.015,66 (dois mil e quinze reais e sessenta e seis centavos), sendo que o valor principal era de R$ 22.172,37 (vinte e dois mil cento e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), com

multa e juros pagos pelo Município no valor de R$ 98.767,03 (noventa e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e três centavos), totalizando R$ 120.939,40 (cento e vinte mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).

Especificamente em relação ao Agravante, a inicial descreve que em razão de nos anos de 2007 e 2008, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Canabrava do Norte/MT ter apresentado comportamento omissivo, deixando de recolher, as contribuições previdenciárias de diversos servidores, foi necessário o parcelamento e a confissão do débito perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, ocasião em que houve o pagamento do valor principal acrescido de multa e juros, o que caracterizaria prejuízo ao erário.

Nesse aspecto, vislumbra-se a
exposição clara dos fatos (causa de pedir) e pedido certo e determinado,
com detalhamento da conduta atribuída ao Réu/Agravante.

Destaca-se, outrossim, que os valores indicados na petição inicial de forma conjunta em relação aos dois réus, foram obtidos por meio de informações apresentadas pela Receita Federal acerca da negociação realizada pelo Município de Canabrava do Norte de pagamento das contribuições previdenciárias que deixou recolher,
sendo que eventual incorreção, além de
não conduzir, por si só, à inépcia da petição inicial
, é certo que os contornos do pedido só serão marcados após o devido andamento do feito, com a efetiva apreciação das
provas
e teses apresentadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE LOCATIVOS E ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR. INEPCIA DA INICIAL. VALOR DA CAUSA.

A incorreção do valor atribuído à causa, não conduz, por si só, à inépcia da petição inicial
. Ausência de determinação à autora de adequação do valor da causa. Preliminar rejeitada. Precedentes deste Tribunal e do STJ.PRESCRIÇÃO. CONTAS DE LUZ. ILEGITIMIDADE ATIVA. A autora/locadora não tem legitimidade para a cobrança das contas de energia elétrica alegadamente inadimplidas, em nome de terceira. Art. 6o do CPC. Questão prejudicial à análise da prescrição. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70065007254 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 17/9/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2015). [Destaquei]

Com essas considerações,
AFASTO
a prejudicial de mérito

suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Genebaldo José de Barros
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa no 1001708-44.2019.8.11.0059 - Código 11011339 - ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Agravante e de Lourival Martins Araújo
, que recebeu petição inicial e indeferiu o pedido para desbloqueio de valores na conta bancária do ora Agravante.

Compulsando os autos, observa-se que ao indeferir o pedido de desbloqueio de valores da conta bancária do Agravante, o Magistrado Singular consignou que,
em que pese às alegações do requerido, no sentido de que o valor bloqueado era destinado para movimentar a atividade de suas empresas, bem como possui bens imóveis suficientes para garantir eventual dano ao erário público, tais indícios não suficientes para deferimento da liminar pleiteada, eis que a existência de indícios de atos de improbidade administrativa é suficiente para autorizar a medida requerida na inicial da presente Ação Civil Pública, escorando-se na plausibilidade das argumentações iniciais, bem como no perigo de que o ressarcimento eventualmente devido pelos réus no final da demanda reste inviabilizado, caso não disponham de recursos suficientes para reparar os danos causados ao erário.

No que tange ao recebimento da inicial, o Magistrado Singular

ressaltou que, por
não vislumbrar nos autos prova inequívoca das alegações do requerido relativamente à inexistência dos atos que lhe foram atribuídos pelo Ministério Público e à sua irrelevância jurídica para os fins a que se destina a LIA (Lei de Improbidade Administrativa), considero de bom alvitre aguardar o deslinde do feito.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Pois bem.

Em se tratando de recebimento da inicial da ação civil pública de ressarcimento ao erário em decorrência de ato ímprobo, é cediço que esta somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da existência de prejuízo ao erário em decorrência de suposto ato ímprobo é suficiente para o recebimento e processamento da ação.

Em outras palavras, o não recebimento da ação de ressarcimento de danos ao erário em decorrência de ato ímprobo deve vir escorado por um juízo de certeza de que não houve quaisquer das irregularidades narradas na peça inicial.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - RECEBIMENTO DA INICIAL - INDÍCIOS DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMPRESCRITIBILIDADE - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- O Excelso STF reconheceu a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundado em ato doloso de improbidade (Tema 897) - Imputado ao réu ato doloso de improbidade administrativa, não há que se falar em prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário -
A existência de indícios de atos de improbidade administrativa é suficiente para autorizar o recebimento da petição inicial, diante da necessidade de priorização do interesse público na apuração dos fatos e devida aplicação da lei - Excetuadas as hipóteses de constatação, de plano, pelo magistrado da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita (§ 8o, do art. 17, da Lei no 8.249/92), é o caso de recebimento da inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ou de ressarcimento ao erário, vigorando o princípio in dubio pro societate
- Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10508140001431001 Piranga, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 28/1/2021, Câmaras Cíveis/4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/1/2021).
[Destaquei]

No caso dos autos, há indícios suficientes de que o Agravante tenha ocasionado prejuízo ao erário, porquanto nos anos de 2007 a 2008, período em que exerceu o cargo de Prefeito do Município de Canabrava do Norte deixou de
recolher as contribuições previdenciárias dos servidores do executivo Municipal, cujo valor, posteriormente foi quitado pelo Município, com acréscimo de
juros e multas decorrentes dos atos de sua gestão.

Conforme anteriormente ressaltado, a alegação de boa-fé do Agravante é matéria a ser discutida no mérito da ação, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário se existem indícios de prejuízo ao erário em decorrência de suposto de ato ímprobo doloso;
especialmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.

Por outro lado, no que tange à decisão que manteve a indisponibilidade de bens
, constato que o requisito da probabilidade do direito restou demonstrado pelo Agravante, porquanto,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas
ações civis públicas de ressarcimento de danos ao erário, fundamentadas na Lei no 7.347/1985
, além da necessidade de evidenciar a relevância da fundamentação, exige-se a demonstração de atos de dilapidação patrimonial, ou de indícios a isso tendentes, que tenham aptidão para pôr em risco a possibilidade futura de ressarcimento, se procedente a ação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 7o. DA LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92). ACÓRDÃO QUE ENTENDEU NÃO ESTAR CARACTERIZADO O PERICULUM IN MORA.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.366.721/BA (REPETITIVO) POR NÃO SE TRATAR DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL INTEMPESTIVO. IRRESINGAÇÃO DO PARQUET ESTADUAL QUE NÃO IMPUGNA A INEXISTÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO CONHECIDOS.

1. É intempestivo o Agravo Regimental do MPF interposto em 08.06.2015 (fls. 1.745/1.751), ou seja, no 21o. dia após o arquivamento do mandado de intimação na Coordenadoria da 1a. Turma ocorrido em 18.05.2015 (fls. 1.721).

2. O MPMT deixou de infirmar os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível seu Agravo Regimental, porquanto não se insurge contra todos eles - incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ainda que se superasse tal óbice, a modificação da conclusão do Acórdão, no que diz respeito à inexistência do periculum in mora para a concessão da cautelar de indisponibilidade de bens, exigiria o reexame de fatos e provas, o que esbarra no enunciado da Súmula 7/STJ.

4. É inaplicável, no presente caso, o entendimento consolidado nesta Corte Superior no julgamento do REsp 1.366.271/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/acórdão Ministro OG FERNANDES, DJe 19/9/2014,
uma vez que não se trata de Ação de Improbidade Administrativa, mas sim de Ação de Ressarcimento ao Erário, à qual não se aplica o preceito de perigo implícito,
a teoria da implicitude do perigo da demora somente se aplica à ação regida pela Lei 8.429/92
.

5. A extrema gravidade dos fatos veiculados na presente demanda e o enorme prejuízo aos cofres públicos, por mais que estejam a merecer as reprimendas legais, não podem servir para fundamentar a exclusão de quaisquer garantias constitucionais aplicáveis, como a do devido processo, o fato de se inviabilizar a constrição cautelar, à míngua da demonstração do periculum in mora, não impede, porém, que esse resultado possa ser alcançado a posteriori, desde que esse requisito venha a ser evidenciado como presente, em renovação do pleito.

6. Agravos Regimentais do MPF e do MPMT não conhecidos.
(STJ – AgRg no REsp 1203495/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe 9/10/2015). [Destaquei]

Com efeito, diferentemente da Lei de Improbidade Administrativa, cujo
periculum in mora
está implícito, nas Ações Civis Públicas de ressarcimento ao erário é necessária a indicação de provas ou indícios de que estaria o réu dilapidando seu patrimônio ou de atos a isso tendentes, tarefa da qual não se desincumbiu a inicial da ação civil pública.

In casu
, além de a
demanda não objetivar a condenação do Agravante em atos de improbidade administrativa –
pois, conforme se nota na petição inicial, estes teriam sido alcançados pela prescrição
– mas tão somente busca o ressarcimento ao erário, não houve a demonstração de qualquer ato do Agravante no sentido de dilapidar seu patrimônio.

Assim, muito embora os atos poderiam, em tese, ser tipificados como improbidade administrativa,
não há referido objeto na demanda, que visa tão somente ao ressarcimento de danos
, sendo, portanto, inaplicável o entendimento consolidado no STJ de ser presumido o requisito do
periculum in mora
, que somente se aplica caso se tratasse de Improbidade Administrativa; situação que impõe a reforma parcial da decisão agravada, afastando-se o decreto de indisponibilidade de bens do Agravante.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
as prejudiciais de mérito de ilegitimidade ativa do Ministério Público, inadequação da via eleita, prescrição e inépcia da inicial
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para desconstituir agravada quanto à manutenção do decreto de indisponibilidade dos bens do Agravante, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário n.
1001708-44.2019.8.11.0059 - Código 11011339
, uma vez que não se trata de Ação de Improbidade Administrativa, mas, sim, de Ação de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, à qual não se aplica o preceito de perigo implícito, aplicável somente à ação regida pela Lei n. 8.429/92.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021